Tribunal: TJDFT
Processo: 0719999-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. ART. 485, IV, DO CPC. CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O ordenamento jurídico trata como pressupostos processuais aqueles requisitos essenciais para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
1.1. A citação se apresenta como pressuposto processual, uma vez que enquanto perdurar a sua ausência não haverá o aperfeiçoamento da relação processual, impossibilitando o prosseguimento do feito.
2. No caso em apreço, a desídia do apelante que não atendeu ao chamamento judicial, de fato, acarreta a extinção do feito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ante à ausência de pressuposto para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, caracterizado pela falta de citação, dando ensejo à extinção do processo (art. 329, CPC).
3. Por outro lado, da simples leitura do dispositivo legal (art. 485 do CPC), constata-se que, somente nas hipóteses descritas nos incisos II e III, haverá a intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias. Contudo, o caso concreto, não se amolda a nenhuma das hipóteses acima descritas, porquanto o processo não ficou parado por mais de um ano, nem tampouco houve o abandono da causa por lapso temporal superior a trinta dias, condição que afasta os argumentos do apelante.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.